Tribunal: TJDFT
Processo: 0734043-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PARCELAMENTO ADMITIDO EM OUTRA AÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL OU POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de ser incabível o fracionamento da sentença ou acórdão, com trânsito em julgado parcial, devendo ocorrer o trânsito em julgado material somente quando esgotadas as possibilidades de interposição de recurso.
2. A decisão agravada encontra-se harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, portanto, deve-se aguardar o trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer, para que se possam surtir os efeitos decorrentes da admissão do parcelamento nos contratos de cédula de crédito rural que foram objeto da referida ação, inclusive para a análise a respeito de eventual perda superveniente do interesse de agir ou da executibilidade da ação de execução pautada em um destes contratos.
3. Recurso conhecido e improvido.